Tribunal: TJDFT
Processo: 0744822-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, cuja pretensão é a liberação da penhora incidente sobre verbas salariais do devedor, ora agravante, para pagamento de dívida contraída com instituição bancária. Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para possibilitar a penhora dos rendimentos do agravante para o pagamento do crédito exequendo relativamente a honorários advocatícios.
2. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). Sem negar a natureza alimentar da verba, a Corte Especial do c. STJ definiu que não é possível a penhora automática de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios com fulcro no art. 833, §2o, do CPC/15.
4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. Tal é a conclusão da Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
5. A eminente Ministra Nancy Andrighi fez correta distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar”, e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020).
6. Não é possível a determinação de penhora e sua efetividade para pagamento de débito junto à instituição bancária, isto porque a situação fática não se amolda a nenhuma das exceções previstas em lei e o quantum penhorado excede, em muito, a margem razoável quando confrontado com os ganhos do agravante.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Revogada a medida liminar (ID 20432969). Decisão reformada.